Tribunal: TJDFT
Processo: 0729266-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729266-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: WALTER WAGNER ARAUJO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, contra decisão proferida pelo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (no 0708321-13.2020.8.07.0001), ajuizada em desfavor de WALTER WAGNER ARAUJO SILVA. A decisão combatida indeferiu o pedido de sucessão processual realizado, referente ao polo ativo da demanda (ID 151407867 – dos autos da origem): “1. Trata-se de pedido de sucessão processual no polo ativo da presente execução, postulada por suposto cessionário do crédito exequendo. A sucessão pleiteada é permitida pelo atual CPC, em seu art. 778, §§ 1o, III e 2o, todavia, a documentação apresentada (IDs 141327457 e 141327454) não comprova a suposta cessão do crédito que lastreia a presente execução (cédula de crédito bancário/operação no 414944739 - ID 59536680). Sendo assim, indefiro o pedido de sucessão processual. 2. Indefiro, ainda, o aditamento do mandado de citação ao endereço postulado pelo credor (SHCES QUADRA 1405 BLOCO J, No 402 – CRUZEIRO NOVO/DF), tendo em vista as diligências infrutíferas ao endereço indicado, conforme IDs 63261887 / 79016704. Dos endereços elencados no ID 140486614, verifico que apenas um ainda não foi alvo de diligência: SRES Q 1, BLOCO J, CASA 15 - CRUZEIRO VELHO - CEP: 70640-100. Adite-se, portanto, o mandado de citação do executado para o endereço supracitado. 3. Após o retorno do mandado, restando a diligência infrutífera, e visto que já postulada a citação por edital, desde já a defiro-a, com prazo de 20 (vinte) dias. Expeça-se o edital e publiquese na forma do art. 257 do CPC. Decorrido o prazo do edital, do pagamento e de eventual interposição de embargos, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos.” Foram opostos embargos da decisão (ID 153345583 – da origem), os quais foram rejeitados (ID 163474856 – da origem): “Trata-se de embargos de declaração de id. 153345583, opostos por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, contra a decisão de id. 151407867, que indeferiu o pedido de sucessão processual no polo ativo da presente execução, postulada pela ora embargante. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. A propósito, quanto ao pedido de sucessão processual restou expressamente consignado na decisão que "a documentação apresentada (IDs 141327457 e 141327454) não comprova a suposta cessão do crédito que lastreia a presente execução (cédula de crédito bancário/operação no 414944739 - ID 59536680)". Lado outro, no que tange ao pedido alternativo de ingresso no feito como assistente litisconsorcial, saliento que não há se falar, em sede do procedimento executivo, de intervenção de terceiros em quaisquer modalidades. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES OU LITISCONSORCIAL. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. 1. Em conformidade com a dicção do artigo 50, caput, do Código de Processo Civil, é incabível a intervenção de terceiros em demandas executivas, na condição de assistente simples ou litisconsorcial, porquanto se trata de processo que tem por finalidade apenas a satisfação da obrigação, sem a possibilidade de prolação de sentença favorável à parte que pretende intervir no feito. 2. Em caso de constrição judicial sobre bem de família, a parte prejudicada deve se valer da impugnação à penhora, de modo que o indeferimento de ingresso no feito executivo, na qualidade de assistente simples ou litisconsorcial não acarretará qualquer prejuízo à defesa de seus interesses. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378913, 07245241920218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Atente-se, o terceiro, que deverá se abster de se manifestar nos presentes autos, a fim de evitar tumulto processual, eis que não integra a presente lide. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. No mais, considerando que restou infrutífera a diligência de citação no único endereço que ainda não havia sido diligenciado (id. 154886300), cumpra o CJU-VETECA as demais determinações contidas na decisão de id. 151407867.” No agravo interposto, o autor requereu: a) em sede de tutela recursal, a substituição processual desejada, ou efeito suspensivo até o julgamento final do recurso; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. Sustenta que na petição de ID 142017888, foi informada a cessão do crédito objeto da demanda. Dessa forma, foi requerida a substituição processual, ou, de forma alternativa, “o ingresso do ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do Código de Processo Civil de 2015”. Ocorre que na decisão de ID 151407867, o magistrado, ao invés de permitir que o agravante esclarecesse sobre a cessão de crédito, que consta nos documentos juntados anteriormente, decidiu por indeferir, de plano, a substituição processual. Aduz que foi pactuado, entre ela e o agravado, por intermédio do SERASA, um acordo, para solucionar, de forma consensual, o conflito. Dessa forma, se não houver a substituição processual, não será possível a homologação judicial do acordo. Aponta que se houve acordo, fica implícita a concordância do recorrido com a cessão de crédito. Ressalta que, não obstante a necessidade de homologação judicial do pactuado, a substituição processual é necessária considerando a imprescindibilidade de promoção de andamento processual, notadamente no caso de descumprimento do acordo, hipótese em que será retomado o andamento processual. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 49192541. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial na qual a parte pede o pagamento do importe de R$ 17.945,25 (ID 8984902). A cessão de crédito constitui negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a terceiro a sua posição patrimonial em uma relação de natureza obrigacional, sem que com isso se crie uma nova situação jurídica. É verdade que, conquanto não seja necessária a participação volitiva do devedor originário cedido na constituição da cessão de crédito, é fundamental que ele tome conhecimento quanto à realização da cessão para fins de eficácia e também eventual responsabilização civil ou contratual. Sobre o tema, confira-se o teor do art. 290 do Código Civil: “Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”. No caso em comento, a Aymoré comprovou devidamente a celebração de cessão de direito por meio do Termo de Declaração de Cessão com a Itapeva que adquiriu os créditos referentes à presente ação (ID 142017886 – da origem). Ocorre que, não houve a citação do réu no processo de referência e, portanto, depreende-se que a realização do ato citatório suprirá tal exigência, nos termos do art. 240 do CPC. Confira-se: “Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).” Ademais, ressalta-se que, com a angularização da relação processual, possibilitar-se-á ao devedor insurgir-se quanto à cessão. Por oportuno, confiram-se julgados deste TJDFT no sentido de que é cabível a sucessão do polo ativo, independentemente de notificação do devedor, desde que pendente a realização de citação nos autos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PENDÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teor do art. 290 do CC, conquanto não seja necessária a participação volitiva do devedor originário cedido na constituição da cessão de crédito, é fundamental que ele tome conhecimento quanto à realização da cessão para fins de eficácia e também eventual responsabilização civil ou contratual. 2. Se comprovada a posterior cessão do crédito perseguido na ação de busca e apreensão, revela-se cabível a sucessão do polo ativo, independentemente de notificação do devedor, desde que pendente a realização de citação nos autos.Isso porque inexiste coisa litigiosa no atual momento processual, nos moldes do art. 240 do CPC, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do art. 109 do aludido diploma processual, ressaltando-se, ainda, que, com a angularização da relação processual, possibilitar-se-á ao devedor insurgir-se quanto à cessão. 3. Recurso conhecido e provido”. (07272639620208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 09/02/2021). DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para permitir o ingresso da recorrente ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS como sucessor processual da autora AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intimem-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 21 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator